Tribunal: TJPA
Processo: 0806633-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806633-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNA MOURA BRITO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0806633-61.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDNA MOURA BRITO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C COBRANÇA ABUSIVA E DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA APURADA DE MODO UNILATERAL. DESPROVIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão questionada quando constatado que
o magistrado singular

expôs adequadamente os motivos que o levaram a indeferir a tutela provisória, sendo pontuado, em especial, a autorização legal para interrupção do fornecimento de energia elétrica, após aviso prévio, em caso de inadimplemento do usuário.

2.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806633-61.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDNA MOURA BRITO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
interposto por
EDNA MOURA BRITO,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da Ação de “
Tutela Provisória de Urgência c/c Cobrança Abusiva e Danos Morais”,
ajuizada em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

(processo nº 0804913-74.2022.8.14.0301) – indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado.

Em suas razões recursais, postula a parte agravante, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade judicial e, ainda, que seja deferido ao presente recurso a antecipação de tutela, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, discorre, em síntese, que é impossível que o consumo de energia realizado pela recorrente no imóvel objeto da conta contrato tenha sido registrado acima de 550 quilowatts/mês, dada as particularidades de seu uso.

Aduz que a agravada estaria realizando cobranças abusivas, sobretudo porque o registro de consumo é unilateral, não sendo permitido questionamento pela via administrativa. Assim, pleiteia o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel.

Ademais, averba que a unidade consumidora é utilizada apenas duas vezes por semana e que no ambiente há 06 eletrodomésticos em uso, pelo que deveria ser aplicado às faturas o consumo médio de 145 a 200 quilowatts.

Por fim, alega que o inadimplemento nas faturas se deu em decorrência da clara abusividade no registro de consumo e cobrança para pronto pagamento, sendo devida a exclusão dos lançamentos realizados em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Com força nessas considerações, requereu a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado:

“RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA da Unidade Consumidora, também denominada de conta contrato, 20246243;

Que seja LANÇADO NAS FATURAS VINCENDAS, o limite médio de 145 a 200 kWh/mês, até o deslinde do feito;

Que seja DETERMINADO A EXCLUSÃO do nome da autora dos órgãos de proteção ao credito;

Todos dos autos do processo: 0804910-74.2022.8.14.0301.

Pugnamos, ainda, que o presente Agravo de Instrumento, como nos autos principais, seja recebido sob os efeitos do Benefício da Justiça Gratuita.”

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação da parte contrária.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões no prazo legal.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0806633-61.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDNA MOURA BRITO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

No caso, na linha do exposto quando do exame liminar
,
não vislumbro motivos para dar provimento ao presente Agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta e. Corte nesta via eleita.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos lançados no
decisum
recorrido, a seguir transcritos:

“Defiro o pedido de justiça gratuita.

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º do CPC c/c art. 6º, inciso VIII do CDC, haja vista a hipossuficiência no plano jurídico-processual da parte autora, especialmente diante da dificuldade de comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto que a ré dispõe de todos os elementos indispensáveis para a produção de prova.

Analisando os autos, verifico que consta pedido de tutela de urgência antecipada para que a ré se abstenha de efetuar o corte de fornecimento de energia elétrica referente à unidade consumidora n°. 20246243; para que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes; bem como para que seja determinado o bloqueio dos parcelamentos assumidos no termo de confissão de dívida assinado pela autora.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pese os argumentos levantados pela autora, entendo que a probabilidade do direito não resta configurada no caso sub judice.

Isso porque a autora confessa na exordial a existência da dívida e, ainda, de débitos cobrados desde janeiro de 2020, embora não concorde com os valores cobrados pela concessionária, por considerá-los exorbitantes.

Ora, o inadimplemento do usuário autoriza o corte do fornecimento de energia elétrica. No caso dos presentes autos, ainda que a autora não concorde com os valores cobrados pela ré, não nega a existência do débito assumido em termo de confissão de dívida, e informa, outrossim, a existência de mais de 24 parcelas em aberto.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem considerado legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em situações de emergência ou após aviso prévio, desde que
nos limites do disposto no artigo 6º, § 3º da Lei 8.987/95. Confira-se:

‘Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II -
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.’

Cabe ressaltar que o termo de confissão de dívida foi assinado em janeiro de 2017, o que afasta, a princípio, a urgência do pleito.

Ademais, indefiro os pedidos de bloqueio dos parcelamentos e de abstenção da ré quanto à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Isto posto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC” (
grifei).

Destarte, como se nota, o Juízo de

primeiro grau

expôs adequadamente os motivos que o levaram a indeferir a antecipação provisória, não havendo motivos para alterar o ato judicial questionado neste atual momento processual.

De fato, considero que não houve comprovação da probabilidade do direito sindicado pela agravante, uma vez que as alegações suscitadas no presente recurso não estão lastreadas em nenhuma prova técnica capaz de induzir, ao menos por ora, evidência de veracidade de seus argumentos.

Como bem pontuado pelo Juízo de primeira instância, o inciso II, § 3º, art. 6º da Lei 8.987/95 autoriza a interrupção do fornecimento de energia elétrica, após aviso prévio, em caso de inadimplemento do usuário. Assim, diante da não demonstração, ainda que preliminar, de irregularidades nas cobranças efetuadas pela concessionária, e como consequência da ausência de pagamentos das faturas pela agravante, reputo inexistente a probabilidade do direito reclamado, requisito essencial ao deferimento da tutela de urgência.

Ademais, em mesma direção, revela-se insubsistente o pedido de lançamento do limite médio de 15 a 200 kWh/mês nas faturas vincendas até o deslinde do feito, isso porque o argumento eleito pela agravante como fundamento do pleito, toma como base a média de consumo de energia elétrica no Estado do Pará e na região Norte para estabelecer um teto de cobrança, sem que tenha sido apresentada,

entretanto, razão suficiente para que a agravada desconsidere o consumo de energia efetivamente medido na unidade consumidora e passe a levar em conta índice diverso, qual seja, a média de consumo no Estado.

Por fim, sublinha-se a ausência de juntada aos autos de qualquer documento comprovatório da inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito, fato este que inviabiliza a análise sobre eventual necessidade de exclusão de tais registros.

De mais a mais, apesar da inversão do ônus da prova determinado pelo Juízo de primeira instância, competindo à agravada tal obrigação, impende registrar, que, no momento em que a decisão agravada foi proferida, sequer havia sido estabelecido o contraditório na ação originária, oportunidade em que a agravada poderá, ou não, se desincumbir do seu ônus.

Reforçando o exposto, cito, por todos, o seguinte julgado do TJSP:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DECISÃO A RESPEITO – QUESTÕES QUE DEVEM SER ALVO DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ACORDO CELEBRADO E DAS FATURAS ATUAIS – INADIMPLEMENTO CONFESSO DA AUTORA – CORTE AUTORIZADO – DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido”.
(TJ-SP - AI: 20620945720178260000 SP 2062094-57.2017.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 31/05/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2017).

Logo, de rigor a manutenção do
decisum
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/02/2024